Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009470-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), PANIFICADORA KANTINHO DO PAO LTDA - CNPJ: 28.436.125/0001-88 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
(
STJ - REsp: 1860426 RS).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009470-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PANIFICADORA KANTINHO DO PÃO LTDA.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1020675-12.2022.8.11.0002, da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Panificadora Kantinho do Pão Ltda. de decisão que na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por SICREDI SUDOESTE MT,
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, FORD/KA SE 1.0 HA B, Flex, cor branca, placas FJU3F11, RENAVAM 1116951107, chassi 9BFZH55LXJ8496403.

A agravante sustenta, em síntese, a não comprovação da constituição da mora por meio da correta notificação extrajudicial, porque teria sido encaminhada a endereço diverso do informado no contrato e a correspondência fora assinada por terceira pessoa, bem assim que o protesto do título foi realizado sem que tenham sido esgotadas as tentativas de notificação.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no Agravo para a revogação da decisão liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do veículo, no mérito, requer a provimento do recurso.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 166699685).

A contraminuta foi apresentada no Id. 169095653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo está em saber se restou configurada a constituição em mora do devedor fiduciário, em razão da notificação extrajudicial, enviada para o endereço constante do contrato, ter sido devolvida pelos Correios com o carimbo de “mudou-se”.

Na origem, a lide advém da Cédula de Crédito Bancário n. C12832019-9, com Cláusula de Alienação Fiduciária do veículo marca FORD/KA SE 1.0 HA B (Nacional), Flex, cor branca, placa FJU3F11, RENAVAM 1116951107, chassi 9BFZH55LXJ8496403, no valor original de R$35.362,00, firmada em 16/08/2021, com vencimento para 25/08/2024.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

No caso concreto,
do processo eletrônico de origem, não ficou evidenciada a divergência no endereço para o qual fora enviada a correspondência. Ao que se verifica, a notificação extrajudicial
foi enviada para o local mencionado na avença, todavia

não foi entregue e retornou ao remetente com a informação “
mudou-se
” (Id. 88170488 - págs. 3-4 – origem).

Consoante o entendimento do STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Logo, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.

Desse modo, a remessa da notificação extrajudicial ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência, é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. 1.
Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu
.
Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
. Precedentes. 2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1860426 RS 2020/0026319-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/03/2020).

Registra-se, por oportuno, que no julgamento da Apelação n.
1000383-97.2020.8.11.0059,

com aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, e
sta Egrégia Quarta Câmara

firmou
o entendimento de que seria adotada a conclusão do STJ, cujo posicionamento se adota, com a ressalva do entendimento esposado em julgados anteriores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada que deferiu a liminar na ação de busca e apreensão de origem.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023